Tribunal: STF
Processo: Rcl 88242
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Coari, contra sucessivas decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Coari/AM, que determinaram o sequestro indiscriminado de verbas públicas para pagamento de requisições de pequeno valor, que já supera os 4 milhões de reais.
O reclamante afirma que os bloqueios tem sido realizados em contas vinculadas ao recebimento de verbas federais referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ao Fundo Único de Saúde (FUS), o que violaria o entendimento firmado na ADPF 405.
Aponta ainda afronta ao princípio da separação de poderes, ao regime constitucional de pagamento de precatórios e à Resolução 303/2019 do CNJ.
Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão de todas as ordens de sequestro, bloqueio e penhora proferidas pela autoridade reclamada, bem como a liberação e devolução ao erário municipal de todos os valores bloqueados, em especial os oriundos da conta vinculada ao PDDE e FUS.
No mérito, pede a procedência da reclamação para:

“a) reconhecer a violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte (ADPF 405, Tema 933, Tema 1182, ADI 1662, ADI 5595); 
b) cassando definitivamente todos os atos de sequestro proferidos pelo Juízo da 2ª Vara de Coari-AM; 
c) determinando que o pagamento das RPVs se dê exclusivamente conforme o art. 100 da Constituição, especialmente sob gestão do Presidente do Tribunal; 
d) ordenando ao Tribunal de Justiça do Amazonas que implemente e mantenha, no prazo máximo de 60 dias, o portal de transparência previsto no art. 85 da Resolução CNJ 303/2019 e no Provimento CNJ nº 207/2025, com a lista unificada, atualizada e pública de RPVs e precatórios, sob pena de responsabilidade do tribunal e comunicação ao CNJ para adoção das medidas correicionais cabíveis, inclusive com: 
• ordem cronológica, 
• valores atualizados
• pagamentos já realizados, 
• estoque da dívida, 
• mapa anual consolidado.
e) determinando que o Juízo reclamado se abstenha de determinar novos sequestros, salvo nas hipóteses autorizadas constitucionalmente, mediante decisão fundamentada da Presidência do TJAM; 
f) declarar que a omissão do TJAM em apreciar a liminar configura indeferimento tácito e violação à cláusula constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF); 
g) declarar que a decisão da Presidência do TJAM (proferida no Processo Administrativo n.º 0006602-29.2017.8.04.0000), ao se recusar a exercer seu dever de gestão centralizada das RPVs com base em uma interpretação equivocada do Art. 49 da Resolução CNJ nº 303/2019, viola frontalmente os princípios do Art. 100 da Constituição Federal e o dever de organização e transparência imposto pela própria Resolução”. (eDOC 1)

Foi determinada a emenda da petição inicial para que o reclamante indicasse de forma precisa o ato reclamado e juntasse cópia do referido ato aos autos (eDOC 20)
Em resposta, o reclamante afirmou que “a presente Reclamação não se volta contra um único ato judicial isolado, mas sim contra uma prática reiterada e sistemática do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Coari/AM, que consiste na prolação de sucessivas decisões de sequestro de verbas públicas, em especial aquelas com destinação constitucional específica (saúde e educação), em manifesta afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte, notadamente o entendimento firmado na ADPF 405” (eDOC 21, p. 2). Na ocasião, juntou cópia de diversas decisões proferidas pela autoridade ora reclamada.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 40).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE RPV. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 405. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional interposta por Município contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio e sequestro de verbas públicas para a satisfação de Requisições de Pequeno Valor (RPV), sob a alegação de desrespeito ao decidido na ADPF 405. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre os atos reclamados e o paradigma de controle concentrado invocado, bem como se o regime de pagamento das RPVs submete-se à sistemática dos precatórios. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. Inexistência de aderência estrita, uma vez que o reclamante indicou paradigma com conteúdo e ementa divergentes do teor oficial julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Os precedentes de repercussão geral invocados (Temas 933 e 1182) e as ações diretas citadas não guardam similitude fática ou jurídica com a matéria debatida nos autos. 5. O regime jurídico das Requisições de Pequeno Valor (RPV) é distinto do regime de precatórios, não se aplicando às RPVs a exigência de ordem cronológica de apresentação prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal. 6. Inadequação da via eleita para questionar a lisura de decisões de execução sob o prisma genérico do princípio da separação dos poderes. IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo não seguimento da reclamação constitucional. Tese da manifestação: “1. O conhecimento da reclamação constitucional exige a demonstração de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 2. O regime jurídico das Requisições de Pequeno Valor (RPV) não se confunde com o dos precatórios, sendo inaplicável a exigência de ordem cronológica única prevista no caput do art. 100 da CF/1988”. (eDOC 42)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, verifico ser hipótese de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que o reclamante, mesmo após intimado a emendá-la, não indicou de forma precisa o ato impugnado nesta via reclamatória. Limitou-se a afirmar que “a presente Reclamação não se volta contra um único ato judicial isolado, mas sim contra uma prática reiterada e sistemática do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Coari/AM”, o que não atende à exigência legal.
Dessa forma, não suprida a irregularidade apontada, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
Além disso,  a parte reclamante sustenta afronta ao entendimento firmado na ADPF 405; contudo, transcreve, na petição inicial, ementa e fundamentos que não correspondem ao paradigma invocado, o que evidencia a inépcia da inicial.
Ademais, observa-se que o reclamante limita-se a mencionar, no pedido, os Temas 933 e 1182 da repercussão geral, bem como as ADIs 1662 e 5595, sem, contudo, desenvolver qualquer fundamentação acerca da suposta afronta a tais paradigmas, o que evidencia a deficiência argumentativa da petição inicial.
Ainda que superadas tais questões, não assiste razão ao reclamante.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que é indevida a imposição de medidas constritivas em contas do Poder Executivo que recaiam sobre recursos de terceiros, escriturados, individualizados ou com vinculação orçamentária específica. Confira-se a ementa:

“EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte”. (ADPF 405, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)

Como visto, o paradigma invocado refere-se à impossibilidade de constrição judicial de valores depositados em contas do Poder Executivo que possuam vinculação ou destinação específica, nada dispondo acerca da sistemática de pagamento das requisições de pequeno valor.
No caso, contudo, impugnam-se decisões que determinaram o sequestro de verbas públicas para pagamento de RPVs, sem que o reclamante tenha demonstrado quais contas vinculadas teriam sido atingidas pela medida.  Ausente, portanto, a necessária identidade entre a situação dos autos e o paradigma indicado.
Ora, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
 
Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, do RISTF)

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente